Tribunal: STF
Processo: ARE 1549812
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Longo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. No agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido — em sede de embargos de declaração — pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CERCEAMENTO DE DEFESA.



    1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Hipótese em que os declaratórios são acolhidos, para sanar o vício apontado. 



    2. As esferas cível, administrativa e penal são independentes, excetuando-se a hipótese em que a sentença penal reconhecer a inexistência do fato ou se comprovar a ausência de autoria, o que não é o caso dos autos. 



    3. In casu, as diligências empreendidas pela autoridade fiscal mostraram-se suficientes para apuração das irregularidades apontadas. E, nos termos do artigo 142 do CTN o lançamento é um ato vinculado e obrigatório, não podendo a autoridade administrativa, quando da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, abster-se de realizar tal procedimento, sob pena de responsabilidade funcional. 



    4. Do contexto probatório, não se verifica a ocorrência de qualquer vício apto a obstaculizar o exercício da ampla defesa da parte autora, acarretando a nulidade do respectivo PAF.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta a ocorrência de vícios no acórdão recorrido ao considerar PAF válido e desconsiderar a coisa julgada anteriormente formada. 



    Postula a reforma do acórdão para reconhecer que o PAF nº 11634.720306/2011-15, por já ter sido declarado nulo numa ação cível, não pode ser usado em nenhuma outra ação, pois não existe ato administrativo válido a produzir efeitos no mundo jurídico.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que a invocação do princípio constitucional da coisa julgada, como na hipótese, foi considerada, por este Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013) 



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu não configurada a coisa julgada, bem como inexistir vício ou qualquer ilegalidade que pudesse implicar na nulidade do PAF. 



    Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



Compulsando novamente as informações constantes nos autos originários, verifico que, de fato, a ação do procedimento comum que tramitou sob o nº 50374913120154047000 na 11ª Vara de Curitiba, objetivava a anulação do PAF 11634.000609/2008-12 - cujo auto de infração foi lavrado em 15/09/2008, tendo apurado a variação patrimonial a descoberto, nos anos de 2003 a 2005- por ter, dentre outros fundamentos, origem em provas ilícitas e derivadas delas - conforme o que foi decidido no processo judicial de ação civil de improbidade administrativa, autos nº 50012749820114047009-. 



Em contrapartida, a presente ação tem como pedido a anulação do PAF 11634.720306/2011-15, oriundo do auto de infração lavrado em 18/09/2009, em razão da apuração da variação patrimonial a descoberto no ano de 2007. 



O fundamento dos pedidos de anulação dos respectivos PAFs em ambas as ações é a decisão proferida na ação de improbidade administrativa (evento 273 dos autos do processo nº 50012749820114047009) que considerou que os fatos denominadas "Variação Patrimonial a Descoberto nos anos de 2003 a 2005 e 2007" restaram contaminados, por derivação, da ilicitude da interceptação telefônica reconhecida na Ação Penal nº 2007.70.09.001531-7. 



Nesse contexto, muito embora a causa de pedir - a alegada nulidade dos autos de infração em decorrência de prova ilícita declarada na ação de improbidade administrativa- e as partes sejam idênticas, os pedidos formulados nas ações referem-se a PAFs diversos.



.................................................................................................................



Todavia, tal fato não tem o condão de anular o PAF 11634.720306/2011-15, uma vez que as diligências empreendidas pela autoridade fiscal mostraram-se suficientes para apuração das irregularidades apontadas. 



O art. 196 do CTN dispõe no sentido de que: “A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas”. O Decreto n. 70.235/72, por sua vez, determina: “Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III – o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada”. 



No caso em tela, o procedimento fiscal teve início através do Termo de Início da Ação Fiscal (Evento 67, PROCADM6, Página 3-5), datado de 17/08/2009, em que foram solicitados esclarecimentos e documentos referentes aos anos calendários de 2007 a 2008.



.................................................................................................................



Ademais, do contexto probatório supracitado, não verifico a ocorrência de qualquer vício apto a obstaculizar o exercício da ampla defesa do autor, acarretando a nulidade do PAF 11634.720306/2011-15. 



Deve ser mantida a sentença, portanto.



    Dissentir das conclusões da origem — quanto a não ocorrência da coisa julgada ou acerca da inexistência de vício apto a atrair a nulidade do PAF — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil e Código Tributário Nacional), bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância inviável em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente